Tribunal: TJDFT
Processo: 0736167-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. BOLSA DE ESTÁGIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833 DO CPC. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valor bloqueado em conta bancária, oriundo de bolsa de estágio recebida pela executada. O recurso busca o desbloqueio da quantia, alegando tratar-se de verba alimentar, essencial à subsistência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de remuneração recebida a título de bolsa de estágio; e (ii) estabelecer se é admissível a penhora de valores depositados em conta investimento, inferiores a 40 salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação excepciona a penhorabilidade de alguns bens, incluindo os salários e as verbas de caráter alimentar e os valores depositados em caderneta de poupança até 40 salários-mínimos, conforme o art. 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil.
4. Comprovado que o valor penhorado decorre de bolsa de estágio, equiparada a salário, e que não ultrapassa o limite legal, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade.
5. A relativização da regra de impenhorabilidade exige requisitos específicos, como inexistência de outros bens e garantia da subsistência do devedor, os quais não se verificam no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É impenhorável o valor recebido a título de bolsa de estágio, equiparado a salário, quando destinado à subsistência do devedor e depositado em conta bancária, até o limite de 40 salários-mínimos, ressalvado abuso, fraude ou má-fé”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/art. 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.151.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023. TJDFT, Acórdão 1745460, AI 0731254-46.2021.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16/08/2023, p. 29/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1867420, AI 0712102-07.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024, p. 06/06/2024.